Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR 21/TJDFT. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), tendo por objeto controvérsia a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 1.1. Foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, o agravante é ex-servidor do Instituto de Saúde, órgão da administração indireta do Distrito Federal, de modo que o processo se adequa ao IRDR 21, devendo obedecer à determinação de suspensão.
3. Recurso conhecido e provido.